Tribunal: TJDFT
Processo: 0722146-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa requer a desclassificação do delito para tentativa de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2o, I, c/c art. 14, II, CP) ou para tentativa de roubo com resultado de lesão corporal grave (art. 157, §3o, I, c/c art. 14, II, CP), além da fixação de regime menos gravoso.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do CP (tentativa de latrocínio), ou se é caso de desclassificação; (ii) estabelecer se é possível a fixação de regime inicial menos gravoso.
III. Razões de decidir
3. Age com animus necandi o agente que, buscando alcançar a subtração patrimonial, desfere golpes de faca contra a vítima, não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, de forma que a conduta se enquadra no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
4. A fixação do regime inicial fechado é adequada quando a pena aplicada ultrapassa 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.